Tribunal: STF
Processo: HC 121574
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. 2. Omissão com relação à alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Configuração. 3. Matéria questionada sequer foi apreciada pela Corte de Justiça, que apenas indeferiu o pedido liminar, sem mencionar qualquer questão acerca do suposto excesso de prazo. Supressão. 4. Ausência de configuração de excesso de prazo para a formação da culpa. 5. Embargos conhecidos e, no mérito, rejeitados.